Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738983-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUNICE MOREIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0738954-31.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248648239, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Na oportunidade, registrou que a agravante aufere rendimentos superiores à média nacional. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus à benesse. Pontua que a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça pautou-se em presunções abstratas acerca de sua renda, desconsiderando sua condição de idosa, portadora de doenças crônicas e com despesas mensais comprovadamente elevadas, sobretudo em saúde. Aduz que a prova documental atesta a insuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC, ressaltando que a assistência por advogado particular não constitui óbice. Invoca jurisprudência que reconhece a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e admite a gratuidade em casos análogos, em atenção ao Estatuto do Idoso e ao princípio do acesso à Justiça. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na comprovação da hipossuficiência e na condição de vulnerabilidade decorrente da idade avançada e de enfermidades que acarretam gastos relevantes. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, o que inviabilizaria a tramitação da ação originária. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Nos termos da decisão de ID 76220632, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal. No petitório sob o ID 76648548, a agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (IDs 243929320 e 248544339, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 10:26:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora